Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como sabido, os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.